Tribunal: TJPA
Processo: 0007124-29.2017.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007124-29.2017.8.14.0501

RECORRENTE: ZUILA FERREIRA AVIZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDOS PERICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

I. A defesa requereu a exclusão do inquérito policial da ação penal. Ocorre que o art. 12 do CPPB expressamente determina que “o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra”. No caso dos autos, no inquérito policial há provas que são irrepetíveis, notadamente as periciais, nas quais se baseou a acusação para apontar a materialidade, isto é, a existência do crime. Assim, a exclusão pura e simples do inquérito privaria o Conselho de Sentença de elementos de convicção fundamentais na busca da verdade real, a qual deve nortear o Direito Penal. Sabe-se que a jurisprudência pátria estabelece que quaisquer irregularidades no inquérito policial não tem o condão de viciar a futura ação penal. Ademais, ainda que presente eventual irregularidade, a defesa deveria argui-la quando das alegações finais,
ex vi
do art. 571, inciso I, do CPP. Todavia, optou por suscitá-la apenas em sede recursal, atraindo para si o fenômeno processual da preclusão.
Pedido não acolhido;

DA IMPRONÚNCIA

II. É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima veio a falecer por hipertensão intracraniana, causada por hemorragia interna, oriunda de traumatismo craniano, provocado por ação contundente. Há laudo pericial realizado em um pedaço de madeira maciça utilizada no crime, no qual se detectou sangue humano. Presente, também, laudo de local de crime, por meio do qual se concluiu que Raimundo Nazareno da Conceição da Silva foi vítima de homicídio perpetrado por ação contundente e não faleceu de morte natural.

Assim, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada na ação penal em apreço. No que tange a autoria, a testemunha Márcio Barata Cordeiro afirmou que a recorrente e a vítima entraram em desavenças durante uma bebedeira, tendo a ré desferido pauladas no ofendido até a morte, quando, então, teve o instrumento tomado de suas mãos por um terceiro. Por seu turno, a informante Luziane da Conceição Santos relatou que a vítima foi morta a pauladas durante uma contenta travada com a recorrente. Relatou que seu esposo chegou no momento do homicídio e presenciou a recorrente agredindo o ofendido. Afirmou que seu esposo tentou socorrer a vítima, mas a recorrente teria partido para cima dele, ainda armada com o porrete utilizado na empreitada criminosa. Como se vê, no caso estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. Logo, não há como se falar em impronúncia da recorrente. Decisão de pronúncia mantida. Precedentes. Recurso improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ZUÍLA FERREIRA AVIZ
,
inconformada com a r.
decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio simples, capitulado no
artigo 121,
caput
, do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no
art. 581, inciso IV, do CPPB
, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou, inicialmente, pela exclusão dos autos de inquérito policial da presente ação penal. Também postulou pela
impronúncia da recorrente
, alegando falha na fundamentação, no que tange a prova da materialidade do crime e indício de autoria. Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento
do
recurso
interposto

e pela
confirmação

da

pronúncia
.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça,
igualmente, opinou pelo

conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória.
Verbis
:

“[...] De acordo com o Inquérito Policial, em anexo, no dia 03/11/2017, por volto dos 23h30min., no Ramal da Abacobeira, Mosqueiro/PA, os acusados ZUILA FERREIRA AVIZ e ERINÁCIO PANTOJA DA SILVA assassinaram a vítima Raimundo Nazareno da Conceição da Silva. Consta dos autos do Inquérito Policial, em anexo, que a vítima estava em um bar na companhia dos ora acusados e outros amigos, todos ingerindo bebidas alcóolicas, quando em um dado momento, o vítima tentou beijar a acusada ZUILA FERREIRA AVIZ, e esta recusou a tentativa. Diante disso, a vítima se apossou de um pedaço de madeira e avançou para cima da acusada ZUILA FERREIRA AVIZ afirmando que iria matá-la, e, nesse ínterim, iniciaram uma luta corporal. Em dado Instante, o acusada ZUILA FERREIRA AVIZ conseguiu tirar o pedaço de madeira da mão da vítima e passou a agredi-la com vários golpes na cabeça. Os amigos ao visualizarem a situação, tentaram fazer com que a acusada parasse a agressão, mas esta ignorou e continuou atacando a vítima. Logo após, o outro acusado ERINÁCIO PANTOJA DA SILVA se utilizou de uma arma caseira e efetuou disparos contra a vítima, entretanto, sem atingi-la. Ao notarem que a vítima jazia inconsciente, os acusados empreenderam fuga do local do crime. As pessoas que visualizaram o acontecimento logo acionaram a polícia, que realizou a prisão em flagrante dos acusados, constatando, ainda, que a vítima havia evoluído à óbito no local. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

A defesa requereu a exclusão do inquérito policial da ação penal. Ocorre que o art. 12 do CPPB expressamente determina que “
o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra”.
No caso dos autos, no inquérito policial há provas que são irrepetíveis, notadamente as periciais, nas quais

se baseou a acusação para apontar a

materialidade, isto é, a existência do crime. Assim, a exclusão pura e simples do inquérito privaria o Conselho de Sentença de elementos de convicção fundamentais na
busca da verdade real
, a qual deve
nortear o Direito Penal.

Como se não bastasse, sabe-se que a jurisprudência pátria estabelece que quaisquer
irregularidades no inquérito policial
não tem o condão de viciar a futura ação penal.
Ademais, ainda que presente eventual irregularidade, a defesa deveria argui-la quando das alegações finais,
ex vi
do art. 571, inciso I, do CPP
[1]
.
Todavia, optou por suscitá-la apenas em sede recursal, atraindo para si o fenômeno processual da preclusão.
Logo, rejeito o pedido de exclusão do inquérito policial.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a impronúncia do recorrente.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima veio a falecer por hipertensão intracraniana, causada por hemorragia interna, oriunda de traumatismo craniano, provocado por ação contundente. Há laudo pericial realizado em um pedaço de madeira maciça utilizada no crime, no qual se detectou sangue humano. Presente, também, laudo de local de crime, por meio do qual se concluiu que Raimundo Nazareno da Conceição da Silva foi vítima de homicídio perpetrado por ação contundente e não faleceu de morte natural. Assim, a materialidade delitiva encontra-se
sobejamente demonstrada
na ação penal em apreço.

No que tange a autoria, a testemunha Márcio Barata Cordeiro afirmou que a ré e a vítima entraram em desavenças durante uma bebedeira, tendo a ré
desferido pauladas no ofendido até a morte
, quando, então, teve o instrumento
tomado de suas mãos
por um terceiro.

Por seu turno, a informante Luziane da Conceição Santos relatou que a vítima foi morta a pauladas durante uma contenta travada com a recorrente. Relatou que seu esposo chegou no momento do homicídio e presenciou a recorrente agredindo o ofendido. Afirmou que seu esposo tentou socorrer a vítima,
mas a recorrente teria partido para cima dele, ainda armada
com o

porrete utilizado na empreitada criminosa.

Como se vê, no caso estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Logo, não há como se falar em impronúncia da recorrente. Por esta razão, mantenho

a
decisão de pronúncia guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao presente recurso
, nos

termos
da
fundamentação
.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:
I - as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406;

Belém, 24/07/2023